Tribunal: TJMT
Processo: 1002277-91.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – APREENSÃO DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL ACONDICIONADA PARA A VENDA – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.
2. Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação a atividades criminosas, não há como se conceder o benefício pretendido pelo apelante.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002277-91.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS ROBERTO ALVES FIGUEIREDO - CPF: 081.704.891-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FAGNER FIGUEIREDO DE CAMPOS - CPF: 007.910.291-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ROBERT ALMEIDA LINO - CPF: 028.643.031-24 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE ALVES FIGUEIREDO - CPF: 059.924.041-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – APREENS
ÃO DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL
ACONDICIONADA PARA A VENDA
– DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE –
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação a atividades criminosas, não há como se conceder o benefício pretendido pelo apelante
.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Roberto Alves Figueiredo
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
9
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1002277-91.2022.8.11.0042
, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas
em concurso de pessoas
, capitulado no art. 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/06
c/c art. 29 do Código Penal
, à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante
, nas razões que se veem no ID
149436045
,
postula:
(
i
)
sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória;
e,
subsidiariamente,
(
ii
) o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006
, com o abrandamento
do regime
prisional.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
149436048
, postula o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
154971156
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 152854760, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 12h40min, na quitinete situada na rua 19, no bairro Jardim Florianópolis, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados MATHEUS ROBERTO ALVES FIGUEIREDO e FELIPE ALVES FIGUEIREDO, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme consta a guarnição viatura 5C48, Vitória 01, foi acionada via
Ciosp
, para atender uma ocorrência de desentendimento entre moradores da quitinete situada no endereço supracitado. Ao chegaram no local, os policiais militares chamaram os moradores da quitinete, os ora denunciados Matheus Roberto e Felipe, irmãos entre si; durante conversa, os denunciados mostraram grande nervosismo, impedindo assim a entrada da guarnição na área comum, oportunidade na qual o denunciado Matheus Roberto adentrou correndo em sua quitinete, motivando a abordagem e a entrada no imóvel. Ao contínuo foi realizado o acompanhamento e abordagem nos denunciados, mas o denunciado Matheus Roberto saiu novamente e entrou em uma das quitinetes, carregando em sua mão uma balança de precisão de cor prata e, logo em seguida, retornou para fora sem a referida balança.

Procedida busca domiciliar no interior da quitinete, os policiais localizaram, embaixo do colchão em que o denunciado Felipe estava sentado, 01 (uma) barra de substância análoga a maconha, 02 (duas) porções médias de substância análoga a maconha, 03 (três) porções menores de substância análoga a maconha, o valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), 01 (uma) faca, 02 (dois) rolos de papel filme e 01 (uma) tesoura de cor rosa. Na sequência, diante da atitude suspeita do denunciado Matheus Roberto, foi solicitada autorização do Sr. João de Deus para entrada da guarnição na quitinete vizinha, onde ele mora e anteriormente o denunciado Matheus Roberto tinha dispensado algo, sendo lá encontrada 01 (uma) balança de precisão de cor prata, 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais). Assim, foi dada voz de prisão aos denunciados, que ao serem conduzidos até a Central de Flagrantes, foram novamente revistados, sendo encontrado com o denunciado Felipe 01 (uma) porção pequena de substância análoga a maconha e a q
uantia de R$ 2,00 (dois
reais)
[...]
.

A
existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
149439840
, p. 2
), boletim de ocorrência (ID
76260410
);
termo de exibição e apreensão (ID
76260414
);
L audo P ericial C riminal P reliminar n.
0131/2022
(ID
76260437
)
e
L
audo
P
ericial
d
efinitivo n.
3.14.2022.82718-01
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou os fatos descritos na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte dele; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela sua condenação.

Com efeito,
o

apelante
,
em juízo,
n
egou que tenha praticado o crime descrito na denúncia, afirmando
que não tinha conhecimento de que havia entorpecentes na casa de seu irmão e que se soubesse não teria ido até lá. Asseverou, ainda, que é padeiro e que não usa e muito menos vende entorpecentes, tal como se infere desta parte
d
e seu interrogatório:

[...]
Que R$ 2.000,00 (dois mil reais) [é minha renda]; (...) Que tenho só um [vício], que é o cigarro; (...)
Que não [uso droga] nem bebo
; (...) Que já usei (...) maconha; (...) Que eu estava na minha casa fazendo empadinha (...) e meu irmão ligou para mim perguntando se eu tinha R$ 50,00 (cinquenta reais) para emprestar para ele; (...) Que na volta das 10h, eu liguei para ele falando que ia estar levando o dinheiro;
Que cheguei lá, entreguei para ele R$ 42,00 (quarenta e dois reais), que foi esses R$ 42,00 (quarenta e dois reais) encontrados, que foi eu que entreguei para ele; (...)

Que quando a gente assustou, a gente só escutou um barulho e a polícia já estava lá dentro; Que nem sabia que tinha droga lá, que fui tomar posse da droga a hora que eu vi o policial tirando a droga debaixo do colchão; Que momento nenhum eu tentei correr
; Que a hora que eu vi os policiais, eles já estavam em cima; (...)
Que não tem como ter desentendimento, que morava só ele na quitinete; (...) Que não morava mais ninguém na quitinete, só ele, e eu quase nem ia lá na casa dele
; (...) Que não [teve desentendimento], os policiais já chegaram entrando; (...) Que quando nós fomos ver, os policiais já estavam lá dentro da casa; (...)
Que não [sei dizer de onde saiu essa denúncia]
; (...) Que vi na mão do policial [o entorpecente encontrado]; (...)
Que não, eu não tenho nenhum envolvimento com esse entorpecente; Que eu nem sabia que tinha entorpecente na casa do meu irmão, que se eu soube, nem lá eu ia
; (...) Que ele (Felipe) é [usuário]; (...) Que nem minha cunhada sabia que ele guardava essa
droga lá na casa; (...) Que essas informações [do relatório da PJC] que não tenho nem dúvida, porque, primeiro, nem tempo para ‘mim’ andar com meu irmão eu tenho, que eu trabalho de manhã de vender minhas empadinhas, e faço entrega durante a tarde; (...)
Que eu estava sendo monitorado, eu estava com tornozeleira; Que se puxar na minha tornozeleira, vai ver que eu nem ia na casa do meu irmão; Que era difícil eu ir lá na casa dele
; Que eu moro em outro bairro, eu moro no Novo Paraíso; (...) Que eu não morava na casa, eu ia lá dificilmente, ia uma vez no mês e olha lá; (...) Que sim, nego, não tenho nenhum envolvimento com isso;

[...]

(
Trechos do interrogatório de Matheus Roberto

Alves Figueiredo
, extraídos da sentença condenatória,
vist
a
no
ID
149436010
)

Destaques no original

Por sua vez, o corréu Felipe Alves
Figueiredo
, confessou a prática delitiva em juízo, relatando que estava passando por dificuldades financeiras, bem como
constituiu
uma dívida por conta de seu vício em maconha, e que
faria a
entrega do entorpecente como forma de pagamento. No entanto, antes mesmo de conseguir fazer
a

entrega
, a
p
olícia efetuou sua prisão em flagrante. Felipe asseverou,
ainda, que,
oportunidade,
s
eu irmão Matheus Roberto, não tinha conhecimento do entorpecente.

De outro lado, o
s policiais
militares

Fagner Figueiredo de Campos e Maicon Robert Almeida Lino
, que participaram da abordagem, quando inquiridos em juízo, afirmaram que
foram acionados para atender uma ocorrência acerca de um desentendimento envolvendo moradores de uma quitinete.
Os
agentes p
úblicos
relataram
,
ainda, que o
corréu Felipe estava no local,
t
endo
apresent
ado
demasiado nervosismo com a chegada da guarnição.
As testemunhas a
firmaram,
também,
que
foi possível observar o apelante correndo entre as quitinetes e que
este
dispensou um objeto que
carregava

nas m
ãos
, constatando, posteriormente, que se tratava de uma balança de precisão.

A propósito, c
onfiram-se estes fragmentos dos depoimentos das testemunhas acima mencionadas colhidos
na segunda fase da persecução penal:

[...]
Que houve um chamado, via CIOSP, onde em uma quitinete estava havendo discussão, desentendimento entre moradores da quitinete; Que deslocamos até o local, e quando chegamos no portão, (...) eu não sei qual dos 02 (dois) estava na frente lá; Que a gente entrou em contato com um deles ali, perguntando o que estava acontecendo, [qual era] a situação, que havia chegado uma denúncia que estava tendo briga de vizinhos da quitinete, moradores da
quitinete, momento que ele ficou muito nervoso, e [disse] que não tinha nada; (...) Que a todo momento falava para a gente ir embora, que não tinha nada na quitinete, e falando que ia chamar advogado, porque ele não tinha feito nada; Que [falei] que a gente tem que verificar a parte comum aqui, e se está todo mundo bem, porque não tem como ir e deixar a denúncia para trás do fato do desentendimento no local; (...) Que a gente estava perguntando para ele se tinha acontecido alguma coisa (...) e que precisava entregar; Que ele [falava que] não, vou ligar para o meu advogado; (...) Que, a princípio, o que chegou para a gente, [a] denúncia era briga de vizinhos; Que moradores dessa quitinete estavam em brigas lá; (...) Que a gente deslocou e, no momento, a gente falou: ‘oh, a gente vai ter que entrar pelo menos na parte comum para a gente ver se está todo mundo bem. Que se tiver todo mundo bem, a gente vai embora’; Que foi o momento que ele se mostrou nervoso; Que quando a gente acessou a parte comum, já vi (...) [um] que correu com a balança na mão; (...)
Que o Mateus que saiu com a balança; Que ele entrou em uma residência e aí pedimos que o mesmo saísse, momento que ele (Felipe) também entrou para a quitinete dele
; (...) Que eu não sei dizer se os 02 (dois) moravam lá; Que eu sei que o Felipe morava lá, que era o casado com a outra menina que morava lá, mas o Mateus, eu acho que é irmão; Que depois que a gente foi saber que os 02 (dois) seriam irmãos; (...) Que lá deve ser do Felipe, o Felipe estava alugando essa quitinete; (...) Que estava lá [também o Mateus], agora não sei dizer se estava morando, porque em outra quitinete tinha um colchão; (...) Que eu não sei dizer se eles estavam ocupando essa outra quitinete; Que uma estava com o material do Felipe; Que tinha geladeira, cama, (...) onde ele estava morando com a mulher; Que agora a outa quitinete que estava lá, estava só com uma cama; (...)
Que um pouco [da droga] foi encontrada no Felipe, que o Felipe estava tentando esconder debaixo da cama, do colchão, e o outro restante estava na outra quitinete que o Mateus correu
; Que ele jogou em outra casa no fundo; Que na quitinete tinha um banheiro e ele jogou pelo vidro do banheiro; Que ele jogou a droga na outra casa do vizinho; (...) Que isso, uma cama com colchão [tinha em uma das quitinetes]; (...) Que uma ficava em uma lateral e a outra ficava como se fosse de frente [do portão]; (...) Que eu não sei dizer se era dele (Mateus) [uma das quitinetes], ou se ele (Felipe) estava alugando as duas; (...)
Que isso, [o Mateus] correu para essa, onde ele tentou desfazer da droga e da balança
; (...) Que quando a gente chegou lá no portão, quem (...) escorou lá no portão foi o Felipe com a mulher; Que o Mateus nós vimos quando nós fomos entrar na área comum, que ele atravessou de uma quitinete para outra, (...) da quitinete que o Felipe morava para outra; (...) Que não lembro a quantia [que ele tentou dispensar], mas era maconha; (...) Que no momento que ele (Mateus) correu, a gente mandou ele voltar, que eles voltaram para a área comum; (...)
Que perguntamos para ele (Mateus) da balança, ele falou que não, que ele não tinha balança, que ele não tinha corrido com nada; Que o Felipe estava tentando esconder um colchão debaixo da cama (...) na quitinete onde ele morava; (...) Que ele enrolou a droga dentro do colchão e estava tentando colocar embaixo da cama; (...) Que [era] maconha; (...)
Que [era] tudo maconha; (...) Que papel filme que eles usam [nós apreendemos]; (...) Que na quitinete do Felipe tinha mais, tinha uma barra maior e uns pedaços médios;
(...) Que ele jogou no banheiro; Que nessa quitinete tinha um banheiro, que fica no fundo de outra casa, que também caia em um banheiro; (...) Que ele jogou pelo banheiro [a droga]; (...) Que do vizinho na lateral, a gente entrou lá para pegar a droga que ele (Mateus) jogou; (...) Que ele correu para essa quitinete, ele jogou a droga no banheiro, que caiu na outra casa vizinha; Que aí a gente entrou em contato com esse outro vizinho, pedimos para a gente ir lá no fundo verificar onde estava o material, que foi achado essas drogas; (...) Que dessa [quitinete] aí não [não foi encontrada nenhuma droga dentro]; (...) Que não recordo [a quantidade de droga apreendida]; (...) Que a balança e mais ou menos isso [de droga que foi encontrada, cerca de 04 porções]; (...) Que isso, o restante foi tudo lá [na casa do Felipe]; (...) Que ele (Felipe) confirmou que morava lá com a esposa; (...)
Que o Felipe falou que ia assumir toda a droga; Que, inclusive, ele queria que a gente não levasse o Mateus, que a droga era dele, e que ele estava responsável pelo comércio ali
; (...) Que ali é um lugar bem conhecido; (...) Que essa quitinete já teve várias situações de apreensões de droga lá; Que já é um lugar meio que ‘queimado’ por venda de droga; (...)
Que foi isso sim, [estranhamos o nervosismo do Felipe]; Que a gente achou estranho o fato dele estar muito nervoso; (...) Que essa série da resistência dele, a gente não sabia se tinha ocorrido alguma coisa, se tinha matado alguém lá dentro, então, a gente precisava entrar, tinha que ver o que estava acontecendo
; (...)
Que a gente motivou a nossa entrada na parte comum dessa situação para a gente verificar se, realmente, não tinha acontecido nada mais grave lá dentro, mas aí quando a gente adentrou, já vimos ele (Mateus) correndo com balança, e o outro (Felipe) tentando esconder alguma coisa, a gente estranhou; Que pediu para que ele tirasse o que ele estava tentando esconder debaixo da cama, momento que ele puxou o colchão, foi verificado os entorpecentes no colchão
; (...) Que é isso mesmo [o motivo de ter prendido o Mateus, por ele ter corrido e dispensado a balança de precisão e 04 porções de maconha]; (...) Que se ele não tivesse nada a ver, qual seria o interesse dele de sumir com o material(?); (...) Que lá deve ter aproximadamente 03 (três) a 04 (quatro) quitinetes; (...) Que o acesso é comum, é uma entrada só; (...) Que quando a gente chegou no portão, o Felipe já veio de frente com nós falando, mas estava aberto o portão; (...) Que, na verdade, o portão estava encostado; (...) Que quando a gente verificou, uma quitinete estava vazia, estava sem ninguém, e as outras duas estavam ocupadas; Que ele (Felipe) estava ocupando uma e essa outra que estava com a cama, que eu não sei dizer se era deles também; (...)
Que não [tinha mais ninguém nas quitinetes, além do Mateus, do Felipe e da esposa deste]
; (...) Que só essas 03 (três) pessoas [estavam lá]; (...) Que foi de dentro da quitinete de onde estava o colchão [que os objetos foram arremessados]; Que tinha um banheiro, que pela janela do banheiro, ele (Mateus) jogou para a casa do vizinho, que também caia em outra peça no fundo da casa dele; (...) Que não é uma quitinete [a casa do vizinho]; (...) Que já é um acesso diferente; (...) Que entramos no
fundo como se fosse outro banheiro; (...) Que do vizinho também é banheiro; Que estava lá no banheiro dele o restante: a balança e os pedaços de entorpecentes; (...) Que ele jogou pela janela, e pela janela já cai dentro do outro banheiro, que fica divisa;

[...]

(
Fagner Figueiredo de Campos
,
trechos de seu depoimento visto no

ID
149436044
)
.

Destaques no original

[...]
Que eu lembro que na data, o CIOSP, que é o Centro de Operação, passou alguma coisa para nós de desinteligência ou alguma coisa do tipo nessa quitinete; (...) Que é o modo como eles falam para passar a ocorrência para nós; Que desinteligência seria uma briga, alguma coisa; (...) Que era a quitinete amarela que era a única que tinha lá; (...) Que [fomos até lá] averiguar a procedência da ocorrência; Que chegamos no local, encontramos um casal que ficou meio nervoso com a presença nossa; Que a gente queria saber se tinha outra parte lá dentro, para averiguar certinho o que estava acontecendo mesmo; (...) Que isso, [era um dos acusados]; (...) Que um terceiro estava lá dentro de uma quitinete; Que eram 03 (três) ou 04 (quatro) quartos de quitinete; Que, no momento, ele saiu correndo para dentro da quitinete; (...)
Que era o outro (Mateus) que saiu correndo para outra quitinete; (...) Que ele levava alguma coisa que eu não verifiquei na mão
; (...) Que não verifiquei ao certo o que era e correu para dentro; (...) Que ele levava alguma coisa em sua mão; (...)
Que fomos atrás para verificar porque se tornou estranho para nós a pessoa correndo para dentro, sendo que era caso de desinteligência
;
(...) Que eles (Felipe e esposa) ficaram nervosos, aí nós perguntamos se poderíamos averiguar lá dentro, na área comum, para ver se tinha alguma outra parte, porque até então passou uma briga, uma desinteligência, alguma coisa assim; Que aí foi quando esse outro (Mateus) saiu correndo para outra parte que tem da quitinete lá e carregando algo na mão; (...) Que aí nós fomos averiguar o que realmente era, e se tratava de entorpecente, balança de precisão, várias outras coisas; Que nessa quitinete que o outro dispensou no buraco que dá acesso a outra quitinete de um senhor; Que lá nós achamos o restante da materialidade, que foi o que o outro menino (Mateus) saiu correndo na mão para dispensar
; (...) Que [a quantidade maior de droga foi encontrada] na quitinete do irmão mais velho, eu acho, que não me recordo o nome dele; (...) Que era o que não estava
tornozelado
; (...) Que não achamos o contato de ninguém da quitinete, do dono mesmo, para saber; (...) Que sem ser o Mateus, que estava
tornozelado
, o outro [disse que morava na quitinete]; (...) Que isso, [um deles estava com a esposa lá]; (...)
Que a gente achou estranho porque ele ficou nervoso e não deixou a gente pelo menos averiguar a área comum da quitinete, para ver o que tinha acontecido, se alguém tinha matado o outro, alguma coisa do tipo, que a gente tem que averiguar; Que aí ele tentou impedir isso, foi o que levantou mais suspeita;
(...) Que isso, [ficamos preocupados]; (...)
Que encontramos (...) uma barra de substância análoga à maconha, balança de precisão, o dinheiro que o outro menino tinha dispensado, várias trouxinhas embaladas já
; (...) Que ele (Mateus) saiu para dispensar [a balança de precisão] com um pouco de dinheiro; (...)
Que lá [na quitinete do Felipe] nós
encontramos um tablete maconha mesmo, (...) insulfilme para embalagem; (...) Que não me recordo [se tinha outros pedaços menores]; (...) Que eu me recordo mais do que o menino (Mateus) dispensou: as porções menores junto com o dinheiro (...) e a balança;
(...) Que ele dispensou no buraco da outra quitinete que dá acesso a uma quitinete de um senhor; (...) Que tinha umas roupas no chão, do lado estava o insulfilme; (...)
Que quem fez a primeira entrada foi o CB Fagner, aí ele que conseguiu achar; Que ele me disse que achou debaixo do colchão o tablete escondido e eu achei o insulfilme;
(...) Que essa [droga] foi eu [que recuperei que o Mateus dispensou]; (...) Que foi o CB Fagner [que encontrou a droga na quitinete do Felipe]; (...) Que não me recordo se ele (Felipe) tentou esconder [a droga]; (...)
Que o dono mesmo, ele assumiu que era dele [a droga], (...) o morador da quitinete lá; (...) Que ele falou isso, [que estava vendendo]; (...) Que ele não queria que o irmão fosse preso, só que o irmão dele saiu correndo com a droga também (...) e com a balança; (...) Que isso, [o Mateus dispensou também dinheiro]
; (...) Que a polícia civil faz a [revista] minuciosa lá, que faz tirar tudo; (...) Que isso, [na Central de Flagrantes quem faz a revista é a polícia civil]; (...) Que negativo, [não conhecia os réus]; (...) Que nós adentramos juntos, porém, dentro da quitinete, quem entrou, (...) ele entrou primeiro e retirou o morador junto com a dona para averiguar alguma coisa que ele tinha visto lá; (...) Que nós 02 (dois) [vimos o Mateus correndo]; (...) Que estava só o Mateus [nessa quitinete que ele correu]; Que quando voltamos para a residência do casal, onde estava o casal dono da quitinete, (...) aí entrou o CB Fagner, e eu fiquei com o Mateus; (...) Que os 03 (três) [estavam no local];

[...]

(
Maicon Robert Almeida Lino
,
trechos de seu depoimento visto no
ID
149436010
)

Destaques no original

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos
policiais
militares
em incriminarem injustificadamenteo apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que
harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A
liás,
nesse sentido
continua sendo o
entendimento desta Corte de Justiça
, tal como se pode se inferir do acórdão a seguir resumido
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato
mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023).
Destacamos

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por outro lado,
ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo desconhecer a droga
e que era padeiro
, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo falar,
também
, em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

O apelante

postul
ou
, também,
o reconhecimento e a aplicação, em seu favor, do tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Sem razão, no entanto,
o
apelante.

Isso porque
não obstante
ao justificar o afastamento da minorante no caso em tela, o juízo de primeiro grau
tenha
se report
ado
ao fato de
o
apelante ter uma a
ção penal em curso por crime semelhante
,
circunstância
, essa,
que, isoladamente, atrairia a incidência do Tema n. 1.139 do Superior Tribunal de Justiça
. Entretanto
,
se
verifica destes autos que, no curso da instrução processual ficou comprovado que
Matheus Roberto
fazia do comércio malsão seu meio de vida, ou seja, seu sustento pessoal, consoante se infere
do depoimento prestado pelo policial civil
Wenderson
Pereira Okada
, do qual se destacam estes fragmentos
:

[...]
Que nós entrevistamos alguns moradores ali, alguns colaboradores; Que os 02 (dois) são realmente irmãos, segundo os colaboradores
; Que a quitinete tinha bastante movimentação; Que ambos, os colaboradores falaram que são usuários, e também já foram vistos vendendo algumas trouxinhas em pequenas quantidades
; (...) Que são próximos [os bairros Jardim Florianópolis e Novo Paraíso 2]; (...)
Que, segundo os colaboradores, eles eram sempre visto juntos e também, inclusive, eles viram os 02 (dois) comercializando essas pequenas quantidades de modo individual, tanto junto como de modo individual
; (...) Que [João de Deus] ele também morava naquela quitinete; Que eu não sei como ele entrou pelo flagrante da PM, porém, a ordem de serviço pediu para que nós intimássemos e qualificasse ele; (...) Que ele (João de Deus) morava
na quitinete, e parece que ele tinha presenciado os fatos; (...) Que só morava na quitinete e havia mudado; (...)
Que quando eles eram vistos ali, não tinha aquela rotina de sair de manhã, voltar
a
tarde, diariamente, segundo as informações; Que eles não puderam concluir que eles trabalhavam, mas que eles não tinham uma rotina de trabalho
; Que isso que a gente conseguiu colher sobre a questão do trabalho; (...)
Que o que a gente conseguiu apurar foi que os 02 (dois) foram vistos já comercializando pequenas quantidades de droga tanto individualmente quanto em conjunto
; (...) Que pelo que a gente colheu, eles não tinham uma rotina como todo trabalhador: sair de manhã e voltar no fim da tarde, diariamente; (...) Que o João de Deus, pelo que a gente viu, morava nessa quitinete; Que como a gente não teve acesso a todo o procedimento na delegacia, eu creio que o João de Deus presenciou toda a situação, por isso que pediu para intimar ele;
Que quem residia, eu acho que era o Felipe; (...) Que um dos irmãos não residia lá na quitinete não, mas frequentava bastante;
(...) Que nessa localidade, na região [que era feito o tráfico pelos 02]
[...].
(Trechos do depoimento
judicial
de
Wenderson
Pereira Okada, extraído
s
da sentença condenatória, vista no ID 149436044).

Destaques no original

O
juízo de primeiro grau, ao justificar a não aplicação da aludida minorante na pena a
o apelante, assim se manifestou
(ID
149436044
):

[...]

DO ACUSADOMATHEUS ROBERTO ALVES FIGUEIREDO:

[...]

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado se
dedica à atividade criminosa
, pois, conforme se ressai dos antecedentes criminais que acompanham a presente, o réu responde a outra ação penal pela suposta prática de crime semelhante ao presente
.

[...]

Reforçando essa premissa, frisa-se que, conquanto o réu MATHEUS tenha informado, em juízo, que fazia e vendia empadas, não comprovou que, à época dos fatos, realmente exercia trabalho lícito.

Ao contrário, ressai do depoimento judicial do investigador de polícia WENDERSON PEREIRA OKADA, que ao entrevistar moradores da região, esses informaram que, apesar de MATHEUS não residir na quitinete onde os fatos ocorreram, ele frequentava bastante o imóvel, tanto que
ele com FELIPE realizavam
a venda de entorpecente de forma individual e em conjunto, bem como que eles não tinham uma rotina de trabalho, a fim de comprovar que exerciam trabalho lícito.

Somado a isso, há de se ressaltar que, além da expressiva quantidade de entorpecente, também foram apreendidos petrechos e dinheiro local, evidenciando, com isso, sua dedicação na atividade criminosa, fator que afasta o tráfico privilegiado.

[...]

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outras causas de aumento e de diminuição legais a serem consideradas,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
MATHEUS ROBERTO ALVES FIGUEIREDO
, no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa,
que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Destaques no original

Como é cediço, para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, a recorrente teria que preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Contudo, na espécie, induvidosamente, a apelante não atende a todos esses requisitos, especialmente no que concerne a não dedicação à atividade criminosa, eis que além de possuir outros registros criminais, ficou amplamente demonstrado que ela fazia do tráfico de entorpecentes seu meio de vida, se dedicando, portanto, à atividade criminosa.

Desse modo, não se pode admitir a aplicação
o
apelante
da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto alhures,
ela
não preenche todos os requisitos elencados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, não se podendo olvidar, outrossim, que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Aliás, s
obre a matéria, Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, assevera que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de
maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Por consequência,
tendo em vista o
caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual merece ser agraciado
, é suficiente
para a configuração da dedicação à atividade criminosa a demonstração da habitualidade da prática de atividade ilícita, uma vez que esse requisito tem natureza residual, congregando tudo que não caracterize maus antecedentes, daí por que a causa especial de diminuição de pena almejada pel
a
apelante não deve ser aplicada, tal como entendeu este Tribunal de Justiça acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA APREENSÃO DA DROGA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – TESE AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE ADULTERAÇÃO DO PRODUTO –– PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – DESCABIMENTO – INCONGRUÊNCIAS NOS RELATOS DOS RÉUS – PROVA TESTEMUNHAL E OS DADOS COLHIDOS
DOS APARELHOS CELULARES DOS RÉUS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – SANÇÃO FIXADA ADEQUADAMENTE – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) – APELOS DESPROVIDOS.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

O fato de as porções de droga apreendidas não terem sido colocadas em recipiente lacrado não implica a imprestabilidade da prova por quebra da cadeia de custódia, notadamente quando não há nenhum indício de adulteração nos materiais coletados.

Inviável a absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais penais, aliados aos dados extraídos dos celulares dos réus e às incongruências nos seus relatos, denotam a participação de todos com a traficância de entorpecentes e a introdução de objetos ilícitos no estabelecimento prisional.

A expressiva quantidade de drogas apreendida (262,98g de cocaína e 274,26g de maconha) justifica o afastamento da pena mínima, mormente por ser fator preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06).

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da existência de ação penal em andamento, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes de natureza variada constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47).

(TJMT, N.U 1012209-40.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023)
.

Destacamos

Além disso
,
a apreensão de 1 (uma) barra de substância análoga a maconha, 2 (duas) porções médias de substância análoga a maconha, 3 (três) porções menores de substância análoga a maconha, R$ 42,00 (quarenta e dois reais), 1 (uma) faca, 2 (dois) rolos de papel filme,1 (uma) tesoura, 1 (uma) balança de precisão de cor prata, 4 (quatro) porções de substância análoga a maconha e R$ 80,00 (oitenta reais)
em poder do apelante, aliada às demais circunstâncias do flagrante, evidenciam certo grau de dedicação com o comércio malsão, não o qualificando como traficante ocasional, situação, essa, que justifica a não incidência da causa de diminuição insculpida no § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, a despeito de o apelante argumentar que não se dedica à atividade criminosa, a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também as circunstâncias do flagrante, são fundamentos idôneos a evidenciar sua dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da benesse almejada
.

Destarte,
não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto acima, o apelante não preenche os requisitos elencados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Matheus Roberto Alves Figueiredo
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023